Tribunal: TJMT
Processo: 1006941-58.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006941-58.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RENATHO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 422.709.638-30 (ADVOGADO), LETICIA DE SOUZA PELEGRINO - CPF: 055.943.761-78 (PACIENTE), 5a vara criminal sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), RENATHO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 422.709.638-30 (IMPETRANTE), MICHELI GOMES DE SOUZA - CPF: 061.638.531-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE SOUZA PELEGRINO - CPF: 042.825.921-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCENIR PEREIRA CAMARGO - CPF: 014.170.471-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIRLENE DE OLIVEIRA CAMARGO DOS ANJOS - CPF: 015.846.271-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA FERNANDES MATHIAS - CPF: 062.413.311-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LETICIA BARBOSA DE FARIAS - CPF: 073.748.681-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILDA DAMIAO DA SILVA - CPF: 005.258.001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.861.161-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 701.145.112-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO NO NÚCLEO FINANCEIRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. MOVIMENTAÇÃO E OCULTAÇÃO DE RECURSOS ILÍCITOS. RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR CLANDESTINO UTILIZADO POR LIDERANÇA PRESA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS VIA PIX E DISSIMULAÇÃO PATRIMONIAL. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DO BLOQUEIO PATRIMONIAL PARA NEUTRALIZAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA ENTRE INVESTIGADAS. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente no âmbito da denominada operação policial voltada à apuração, em tese, dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de capitais (Lei n. 9.613/1998). A defesa sustenta a ausência de periculum libertatis, a fragilidade dos elementos indiciários — consistentes, segundo a impetração, em recarga telefônica de pequeno valor —, a desproporcionalidade da medida diante do bloqueio de valores e contas bancárias, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas e a alegada violação ao princípio da isonomia em razão da concessão de liberdade a coinvestigada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tese de negativa de autoria pode ser examinada na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (iii) determinar se o bloqueio patrimonial e as medidas cautelares diversas seriam suficientes para substituir a prisão preventiva; e (iv) verificar se houve violação ao princípio da isonomia em razão da liberdade concedida a coinvestigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A discussão acerca da autoria ou da suficiência probatória demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

Os elementos investigativos indicam a existência de organização criminosa estruturada, com núcleo financeiro responsável pela movimentação, ocultação e dissimulação de valores provenientes do tráfico de drogas.

Os relatórios técnicos de investigação, a análise de dispositivos eletrônicos e as transcrições de conversas em aplicativos de mensagens apontam a atuação da paciente na movimentação financeira de recursos ilícitos e no suporte logístico à organização criminosa.

A realização de recarga telefônica destinada a aparelho celular clandestino utilizado por liderança da facção no interior de unidade prisional evidencia a participação consciente na manutenção das comunicações ilícitas da organização criminosa.

As movimentações financeiras reiteradas via PIX e as transações cruzadas destinadas à pulverização patrimonial indicam atuação coordenada voltada à ocultação e circulação de recursos provenientes do tráfico de drogas.

O bloqueio patrimonial de valores e contas bancárias não se revela suficiente para neutralizar o risco de reiteração delitiva, pois a atuação da paciente na estrutura criminosa envolve também articulações, comunicações e apoio logístico que prescindem de movimentação bancária formal.

A prisão preventiva não decorre de responsabilidade pelos atos de terceiro, mas de indícios da participação própria da paciente na engrenagem financeira da organização criminosa.

Não há violação ao princípio da isonomia quando a coinvestigada colocada em liberdade não se encontra em situação fático-processual idêntica, sendo inaplicável a extensão do benefício prevista no art. 580 do Código de Processo Penal.

Demonstrada a gravidade concreta dos fatos e o risco de continuidade das atividades criminosas, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

Não é cabível, na via estreita do habeas corpus, a análise aprofundada de autoria ou suficiência probatória quando tal exame exige revolvimento do conjunto fático-probatório.

A atuação no núcleo financeiro de organização criminosa, com movimentação e dissimulação de valores ilícitos e apoio logístico às atividades da facção, evidencia periculosidade concreta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O bloqueio patrimonial não afasta, por si só, o periculum libertatis quando subsiste risco de continuidade das atividades criminosas por outros meios.

A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade de situação fático-processual, sendo inaplicável o art. 580 do CPP quando demonstrada participação de maior gravidade do paciente.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 319 e 580; Lei n. 12.850/2013, art. 2º; Lei n. 9.613/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; TJMT, HC n. 1010009-84.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo causídico DR.
RENATHO FERNANDES RIBEIRO
, em favor de
LETÍCIA DE SOUZA PELEGRINO
, contra ato do MMº JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT, nos autos n. 1017387-34.2025.8.11.0040, sob fundamento de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

O impetrante sustenta a ausência de periculum libertatis, notadamente porque houve bloqueio de R$500.000,00 e das contas bancárias da paciente;

Alega a desproporcionalidade da medida, sob o argumento de que os elementos indicativos de participação consistiriam, basicamente, em recarga telefônica de R$ 50,00;

Brada a responsabilização indevida por atos atribuídos ao marido, apontado como liderança de organização criminosa;

Sustenta serem suficientes medidas cautelares diversas da prisão;

Afirma haver violação ao princípio da isonomia, visto que a corré teria sido colocada em liberdade.

Requer a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

As informações prestadas pela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação do mandamus constitucional, assim ementando:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de capitais – “Operação Boca Vermelha - Fase 4” – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do contramandado de prisão, ainda que mediante a fixação das medidas alternativas ao cárcere, previstas no ar. 319 do CPP, e, ao final, seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Inadequada a via do habeas corpus para exame de negativa de autoria, por demandar dilação probatória, inviável no rito constitucional. – Decisão que decretou a prisão preventiva suficientemente fundamentada, demonstrando a materialidade delitiva e indícios de participação da paciente no núcleo financeiro do Comando Vermelho, com movimentação de valores ilícitos, recarga de celulares clandestinos utilizados por liderança da facção e atuação coordenada para dissimulação e pulverização patrimonial. Presença do periculum libertatis, diante do risco concreto de continuidade delitiva e da necessidade de resguardar a ordem pública frente à estrutura e periculosidade da organização criminosa investigada. – Medidas cautelares diversas da prisão inadequadas, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, dada a gravidade concreta dos fatos e a relevância da atuação da paciente dentro da engrenagem criminosa. – Inexistência de violação ao princípio da isonomia, pois a coinvestigada posta em liberdade não se encontra em situação fático-processual idêntica à da paciente, sendo inaplicável a extensão prevista no art. 580 do CPP. – Pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

Consta dos autos que a paciente Letícia de Souza Pelegrino foi presa preventivamente em 04 de fevereiro de 2026, no contexto da "Operação Boca Vermelha – Fase 4", deflagrada pelo GAECO/Sinop, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. A investigação identificou a paciente como integrante do núcleo financeiro do Comando Vermelho, responsável pela movimentação e ocultação de recursos ilícitos oriundos do tráfico de drogas, atuando em apoio direto à liderança da facção exercida por seu esposo, Fernando dos Santos Souza, vulgo "Boquinha", atualmente custodiado sob Regime Disciplinar Diferenciado.

Inicialmente, cumpre destacar que a tese de negativa de autoria ou participação, embora implicitamente suscitada pela defesa ao questionar a fragilidade das provas, revela-se impertinente de exame na via estreita do habeas corpus, pois demanda análise aprofundada do conjunto probatório, inviável no rito constitucional.

A propósito, conforme Enunciado Orientativo nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

"não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

Assim, a análise da suficiência ou insuficiência dos indícios de autoria e participação da paciente nos delitos investigados exigiria revolvimento probatório incompatível com a natureza sumária do habeas corpus.

Quanto a alegada ausência dos elementos do art. 312 do CPP, observa-se a materialidade delitiva, como os Relatórios Técnicos nºs 003/2026, 037/2025 e 038/2025 do GAECO/Sinop, que analisaram o conteúdo de dispositivos eletrônicos apreendidos em fases anteriores da operação e identificaram o núcleo financeiro da organização criminosa, no qual a paciente figura como operadora; Transcrições de conversas via WhatsApp, nas quais a paciente teria realizado recarga de crédito telefônico em 11 de novembro de 2025, destinada a aparelho celular clandestino utilizado por seu esposo no interior da unidade prisional; Movimentações financeiras via PIX, indicando recebimento reiterado de valores oriundos do tráfico de drogas, com utilização de sua condição de primariedade e aparência de licitude para ocultar e movimentar recursos ilícitos; Vínculo conjugal com Fernando dos Santos Souza, vulgo "Boquinha", apontado como liderança do Comando Vermelho, custodiado sob RDD, mas que manteve comunicação com o exterior por meio de celulares clandestinos; Atuação coordenada com sua irmã, também alvo da operação, mediante transações financeiras cruzadas voltadas à dissimulação e pulverização patrimonial.

No que importe aos indícios de autoria delitiva, no caso dos autos, a paciente não figura como mera coadjuvante ou vítima de circunstâncias familiares, mas como suposta integrante ativa do núcleo financeiro do Comando Vermelho, conforme demonstram os elementos probatórios colhidos na investigação.

A alegação defensiva de que a fundamentação baseou-se em "prova frágil" — recarga telefônica de R$ 50,00 — revela-se equivocada, pois a decisão que decretou a prisão preventiva não se limitou a esse único elemento, mas considerou o conjunto probatório que evidencia a atuação sistemática e coordenada da paciente.

Com efeito, não se trata de ato isolado ou periférico, mas de conduta inserida em contexto mais amplo de apoio logístico e financeiro à organização criminosa. A recarga telefônica de R$ 50,00, embora de valor reduzido, revela-se significativa porque destinada a aparelho celular clandestino utilizado por liderança da facção no interior de unidade prisional sob Regime Disciplinar Diferenciado, circunstância que expõe a suposta participação consciente e deliberada da paciente na manutenção das comunicações ilícitas da organização.

Soma-se a isso o fato de que a paciente supostamente recebia reiteradamente valores via PIX oriundos do tráfico de drogas, utilizando-se de sua condição de primariedade e aparência de licitude para ocultar, pulverizar e movimentar recursos ilícitos, conforme apurado pelos relatórios técnicos do GAECO. Ademais, mantinha transações financeiras cruzadas com sua irmã, também alvo da operação, voltadas à dissimulação e pulverização patrimonial, o que reforça a tese de atuação coordenada e estruturada no núcleo financeiro da facção.

Tal circunstância evidencia que a paciente não prestava mero auxílio ocasional motivado por vínculo afetivo, mas supostamente integrava a engrenagem criminosa de forma ativa e consciente, exercendo função essencial para a manutenção e continuidade das atividades ilícitas do Comando Vermelho.

Quanto ao argumento de que o bloqueio patrimonial já deferido teria estancado a capacidade de movimentação financeira da paciente, tornando a prisão preventiva desnecessária, verifica-se que a medida real, embora relevante, não é suficiente para neutralizar o risco de reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

In casu, o bloqueio patrimonial, embora impeça novas movimentações financeiras formais, não neutraliza o risco de que a paciente continue prestando apoio logístico à organização criminosa por outros meios — comunicações, articulações, orientações, utilização de recursos de terceiros ou de contas não identificadas —, especialmente considerando a estrutura sofisticada e ramificada do Comando Vermelho.

No caso dos autos, a paciente mantém vínculo conjugal com liderança da facção que, mesmo custodiado sob Regime Disciplinar Diferenciado — o mais rigoroso do sistema penitenciário —, conseguiu retomar comunicações ilícitas com o exterior apenas quatro dias após seu ingresso na unidade, conforme apurado pela investigação. Tal circunstância evidencia a existência de rede externa de apoio logístico altamente estruturada, da qual a paciente seria peça central, circunstância que não é neutralizada pelo mero bloqueio de contas bancárias.

Ademais, a gravidade concreta dos delitos imputados — organização criminosa e lavagem de capitais, com atuação no núcleo financeiro de facção de notória periculosidade — revela que a liberdade da paciente representaria risco concreto e objetivo de continuidade das atividades criminosas, pois sua função não se limita à movimentação formal de recursos, mas abrange articulações, comunicações e apoio logístico que prescindem de transações bancárias rastreáveis.

Nesse contexto, verifica-se que o bloqueio patrimonial, embora relevante, não é suficiente para neutralizar o periculum libertatis, impondo-se a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Quanto ao argumento de que a paciente não pode ser punida preventivamente pelos atos de liderança do marido, especialmente quando o Estado falha em custodiar preso em RDD, inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva não configura punição antecipada, mas medida cautelar destinada a resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Ao que se verifica dos autos, a prisão preventiva da paciente não foi decretada em razão dos atos praticados exclusivamente por seu esposo, mas em razão de sua própria conduta, consistente na participação ativa no núcleo financeiro da organização criminosa, com recebimento reiterado de valores ilícitos, realização de recargas telefônicas para celulares clandestinos e atuação coordenada para dissimulação e pulverização patrimonial.

Não se ignora que a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou exclusivamente nos atos praticados pelo esposo da paciente, mas na demonstração de sua suposta participação ativa e consciente na estrutura criminosa.

No caso ora analisado, a paciente não figura como vítima de coação ou mera esposa que presta auxílio ocasional motivado por vínculo afetivo, mas como suposta integrante ativa do núcleo financeiro da organização, conforme demonstram: (i) o recebimento reiterado de valores via PIX oriundos do tráfico de drogas; (ii) a realização de recarga telefônica destinada a celular clandestino utilizado por liderança da facção no interior de unidade prisional; (iii) a manutenção de transações financeiras cruzadas com sua irmã, também alvo da operação, voltadas à dissimulação patrimonial; e (iv) a utilização de sua condição de primariedade e aparência de licitude para ocultar e movimentar recursos ilícitos.

Tal circunstância evidencia que a prisão preventiva não se fundamenta em responsabilidade pelo fato de terceiro, mas em conduta própria da paciente, que extrapola o mero vínculo familiar e configura suposta participação na organização criminosa.

Quanto ao argumento de que o Estado falha em custodiar preso em RDD, permitindo a comunicação ilícita, e não pode transferir o ônus dessa incompetência estatal para a esposa, verifica-se que a premissa defensiva, embora relevante do ponto de vista da gestão penitenciária, não afasta a responsabilidade penal da paciente por sua suposta conduta.

A existência de falhas no sistema penitenciário não autoriza a conclusão de que aqueles que prestam apoio externo às comunicações ilícitas estejam isentos de responsabilidade. Ao contrário, a constatação de que liderança de facção criminosa, mesmo custodiada sob o regime mais rigoroso do sistema, consegue manter comunicação com o exterior reforça a necessidade de desarticular a rede externa de apoio logístico, da qual a paciente faria parte.

Nesse contexto, verifica-se que a prisão preventiva não configura transferência de responsabilidade pelos atos do marido ou pelas falhas do sistema penitenciário, mas medida necessária para cessar a participação ativa da paciente na estrutura criminosa.

Quanto ao argumento de que a coinvestigada Micheli Gomes de Souza foi colocada em liberdade em audiência de custódia, embora o contexto fático que culminou na prisão de ambas seja idêntico, inicialmente, cumpre destacar que a extensão de benefícios concedidos a corréus, prevista no art. 580 do CPP, pressupõe identidade de situação fático-processual, não sendo aplicável quando as circunstâncias pessoais ou a gravidade da participação de cada investigado sejam distintas.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. LAVAGEM DE CAPITAIS. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. ALMEJADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO COACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. COACUSADO QUE NÃO SE ENCONTRA NA MESMA SITUAÇÃO DO PACIENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, portanto, a sua utilização para tal finalidade, principalmente porque está evidente a existência de indícios suficientes de autoria. Aliás, em se tratando de crime de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa da atuação individual de cada investigado, bastando o liame entre o agir de cada um e a suposta prática criminosa.

2. Demonstrado que a paciente não se encontra nas mesmas condições do coacusado que foi beneficiado com liberdade provisória, não há o que se falar em extensão do benefício com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o decreto preventivo se encontra suficientemente fundamentado.

3. Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus denegada. (TJMT – N.U 1010009-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05/06/2024).

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a paciente Letícia de Souza Pelegrino não se encontra em situação fático-processual idêntica à da coinvestigada Micheli Gomes de Souza, não sendo aplicável a extensão prevista no art. 580 do CPP.

Embora ambas tenham sido alvo da mesma operação e as conversas que fundamentaram a prisão da paciente tenham sido supostamente extraídas do celular de Micheli, as circunstâncias pessoais e a gravidade da participação de cada uma revelam-se distintas.

A paciente Letícia figura como esposa de liderança da facção — Fernando dos Santos Souza, vulgo "Boquinha" —, circunstância que lhe confere posição estratégica na estrutura criminosa, pois facilita o acesso direto às decisões e orientações da liderança, bem como a prestação de apoio logístico e financeiro.

Ademais, a investigação apurou que Letícia supostamente recebia reiteradamente valores via PIX oriundos do tráfico de drogas, realizava recargas telefônicas para celulares clandestinos e mantinha transações financeiras cruzadas com sua irmã voltadas à dissimulação patrimonial, circunstâncias que evidenciam participação ativa e estruturada no núcleo financeiro da organização.

Por outro lado, não constam dos autos elementos que demonstrem que Micheli Gomes de Souza ostente a mesma posição estratégica ou tenha participação de idêntica gravidade, sendo possível que a decisão de colocá-la em liberdade tenha se baseado em circunstâncias pessoais específicas — menor gravidade da participação, ausência de vínculo direto com liderança da facção, condições pessoais favoráveis — que não se aplicam à paciente.

Tal circunstância evidencia que não há identidade de situação fático-processual entre as investigadas, não sendo aplicável a extensão do benefício concedido a Micheli.

Assim, tem-se que não houve violação ao princípio da isonomia, pois o tratamento diferenciado justifica-se pelas distintas circunstâncias pessoais e pela diversa gravidade da participação de cada investigada na estrutura criminosa.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do habeas corpus se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Assim, mostra-se inviável acolher a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM do habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026